Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-23.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-23.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: HENRIQUE DE SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:
SILVIA MAGAGNIN SARTOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA CONCESSIONÁRIA
NÃO ATENDEM TODA A NORMATIVA ANEEL
. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E SUA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR.
INVALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
ARBITRADO EM VALORES PROPORCIONAIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

2.
Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Canavieiras que declarou a inexistência do débito de R$ 686.002,15, proibiu a suspensão do fornecimento e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

3.
Apelação interposta pela parte ré, sustentando a validade do procedimento de inspeção e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento adotado pela concessionária observou as formalidades da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, aptas a validar a cobrança do suposto débito; (ii) saber se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, diante da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, impunha à distribuidora o cumprimento de requisitos específicos para caracterização de irregularidades no consumo de energia, dentre eles a elaboração de relatório de avaliação técnica e a comunicação prévia ao consumidor, nos termos do art. 129 e seus parágrafos.

7. Ausente a observância das formalidades exigidas pela norma, mostra-se inválida a cobrança do débito apurado unilateralmente pela concessionária.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que a inobservância do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL acarreta a ilegalidade da cobrança.

9. A ausência de cumprimento das normas regulamentares impõe o reconhecimento da invalidade da cobrança e enseja a responsabilização por dano moral, na medida em que o consumidor, parte hipossuficiente, foi compelido a despender tempo e recursos para se defender, caracterizando a teoria do desvio produtivo do consumidor.

10. A indenização arbitrada em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e adequada, considerando-se os parâmetros jurisprudenciais e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

12
. Tese de julgamento: "A inobservância dos procedimentos da Resolução ANEEL 414/2010 na caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica conduz à nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à ilegitimidade da cobrança, sendo
possível a condenação em danos morais
".

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-AM - AC: 0612883-75.2019.8.04.0001, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 17/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000297-23.2020.8.05.0043
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
HENRIQUE DE SOUZA MACHADO
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.